Tribunal: TJDFT
Processo: 0746430-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC.
1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis.
2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90.
3. Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que se mostra soberana a vontade do proprietário ao colocar o próprio bem de família como garantia.
4. A gratuidade de justiça pode ser requerida e apreciada a qualquer tempo e jurisdição, mas seus efeitos não retroagem, resguardando os ônus já impostos.
5. Negou-se provimento ao recurso.